Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELA CORREGEDORA DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. APURAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE SERVIDOR EM AMBIENTE ELETRÔNICO. OFENSA À MAGISTRADO, MANIFESTADA EM AMBIENTE DE ATAQUE VIRTUAL CONTRA SUA ATIVIDADE JUDICANTE. FATO PASSÍVEL DE SER CONSIDERADO FALTA FUNCIONAL. INSTAURAÇÃO DA APURAÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
3. Na hipótese não se constata violação a direito líquido e certo passível de ser amparado por mandado de segurança, tratando-se de impugnação à instauração lícita de processo administrativo disciplinar, amparada no poder disciplinar inerente às regras do funcionalismo pública, em circunstância que pode, em tese, ensejar o reconhecimento de violação de dever funcional, nos termos do art. 116, II e IX, da Lei no 8.112/1990 e art. 12, IV, da Resolução TJDFT no 8/2015
4. Ainda que o impetrante alegue que a ofensa que lhe é imputada não guarda pertinência com a atuação funcional sua ou do Magistrado ofendido, o que se apura dos autos é que realizou comentário ofensivo, referindo-se ao Magistrado com expressão de baixo calão, em publicação eletrônica na qual o ofendido estava sendo gravemente ofendido, com base em informações falsas, acerca de seu ofício judicante, de modo que trata-se de circunstância passível de apuração disciplinar.
5. Não se verifica ilegalidade na instauração do procedimento de apuração pela Corregedora da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois diante de comunicação escrita apresenta da formalmente pelo Magistrado ofendido, com base em fato que pode representar falta disciplinar, a instauração da apuração encontra amparo expresso nos arts. 143 e 144 da Lei no 8.112/1990
6. Segurança denegada.